Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL ABSOLUTA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RESP 1.184.765/PA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL. ART. 932, IV, b, CPC. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. Nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, “incumbe ao relator (...) negar provimento a recurso que for contrário a (...) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ sedimentou o entendimento de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor (Tema 425).
3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.